Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo Interno Processo N. 0720338-21.2019.8.07.0000 AI Agravante A. S. A. Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por A. S. A., representada por D. L. N., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0709782-03.2019.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela no sentido de determinar a matrícula da menor em creche pública próxima à residência. Alega a Agravante, em suma, que sua genitora fez sua inscrição na Secretaria de Educação do Distrito Federal (Regional de Ensino da Asa Norte), a fim de obter uma vaga em creche próxima à sua residência, mas que até o presente momento não foi matriculada. Tece considerações a respeito do direito constitucional à educação e da omissão do Distrito Federal em fornecer-lhe vaga. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que a matricule em creche pública situada em local próximo à residência de sua genitora. No mérito, pede que seja reformada a r. decisão agravada. Sem preparo, em decorrência da gratuidade de justiça concedida. Foi deferida a antecipação de tutela pela eminente Desembargadora Relatora eventual. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 12207657. Foi interposto Agravo Interno – Id. 12207663. As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas – Id. 12839176. Antes da apreciação do Agravo interno, a Defensoria Pública comunica que a Agravante foi matriculada em creche pública – Id. 12839163. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso – Id. 13588481. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem, verifiquei que foi proferida sentença e que já foi interposta apelação, in verbis: “ALICE SANTANA ALVES, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora, almeja provimento judicial para o fim de lhe ser assegurada vaga em creche da rede pública do DF, próxima à sua residência e em período integral, em especial em uma daquelas indicadas na peça exordial. Narra que sua genitora necessita trabalhar fora, e não possui condições para arcar com os custos de creche particular. Alega ter feito requerimento administrativo, mas não obteve êxito. No dia 24 de setembro de 2019, foi prolatada decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada. Na ocasião, foi deferida os benefícios da gratuidade de justiça ao autor (ID 45524965). Contra aludida decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, tendo a Em. Des. Relatora do AGI no 0720338-21.2019.8.07.0000 deferido a tutela de urgência pleiteada (ID 45772839). Devidamente citado, o DISTRITO FEDERAL apresentou contestação em petição de ID 46575582, na qual pugna, preliminarmente, pela suspensão do feito em face da repercussão geral sobre a matéria (Tema 548). No mérito, defende que não houve negativa na prestação de serviços de assistência à educação, bem como o pedido formulado pela parte autora implica em violação ao princípio da isonomia e impessoalidade. Noticia, ainda, a inexistência de vagas em creche para atender a menor. A parte autora apresentou réplica em petição de ID 46846032. O Ministério Público se manifestou ao ID 51420857, pela improcedência dos requerimentos veiculados na peça exordial. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação onde se discute obrigação de fazer do Estado com base em prestações positivas dispostas na Constituição. Verifico, desde logo, que não merece guarida o pleito de suspensão do feito formulado pelo réu. Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la, sendo que no caso em apreço inexiste determinação expressa no sentido de determinar a suspensão dos processos envolvendo a matéria veiculada nos autos em epígrafe. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. Apelação improvida. (Acórdão n.1081833, 20160111255818APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238). Por tais razões, refuto a preliminar de suspensão levantada pelo réu. Outrossim, não há que se falar em ausência de interesse de agir quanto a pretensão da parte autora, uma vez que a existência de sentença transitada em julgada em ação civil pública, não impede a propositura de ação individual, mormente em se considerando que o ente público ainda não deu integral cumprimento ao título judicial transitado em julgado na ACP no 61.425/93 (do contrário não existiria a presente demanda), aliado ao preceito da inafastabilidade da jurisdição e à inteligência do artigo 81 do CDC. Refuto, pois, a preliminar em comento. Não há questões processuais pendentes. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao exame do mérito. A existência da presente demanda revela, por si só, a inexistência de vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública de ensino do Distrito Federal. Nesse cenário, a Administração elege critérios para prioridade no atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. Pois bem. Dispõe a Constituição Federal de 1988: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...) VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (...) Todavia, no presente caso, em caso de procedência do pedido, a parte autora seria atendida em seu pleito em detrimento de outras crianças, que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, julgados do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER? ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL PÚBLICO? INDEFERIMENTO - CRECHE? CADASTRO - FILA DE ESPERA - ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS INFANTES? RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconteste o dever concorrente do Estado e da família em promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo, na forma prevista nos artigos 205 e 208 da Carta Magna e disciplinada nos artigos 4o e 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Da mesma forma, no entanto, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 5o, caput, o direito à igualdade perante a lei e, nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1056660, 07098438320178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão n.770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. Pág.: 149); CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇAS EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I - O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). II - Embora seja possível ao Poder Judiciário compelir o Estado a cumprir a obrigação constitucionalmente prevista, no caso em apreço, observa-se que a agravante está cadastrada em 37o (trigésimo sétimo lugar) na fila dos que aguardam a disponibilização de vaga e, assim, o atendimento à pretensão resultaria em tratamento diferenciado em relação aos demais inscritos que se encontram classificados a sua frente. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.725613, 20130020165653AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 22/10/2013. Pág.: 130). Lamentavelmente, a escassez de ofertas de vagas pelo Distrito Federal na educação infantil é uma realidade que não se pode ignorar e, para que a pretensão da parte autora pudesse ser atendida, necessária a demonstração da existência de vagas. Entretanto, como se verifica da análise dos autos, inexiste a vaga na escola pretendida, figurando o menor em lista de espera. E, havendo lista de espera, a determinação judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia. Oportuno ressaltar que a superlotação nas unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, compromete a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já matriculadas regularmente. Registre-se, ainda, que a parte autora não se encontra em situação de risco, nem tampouco há nos autos elementos que justifiquem o tratamento diferenciado em relação aos demais inscritos, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. Frise-se, por fim, que a decisão proferida pelo e. STF no bojo do RE no 229.760 não tem força vinculante, não estando este julgador obrigado a seguir a orientação da Suprema Corte no aludido julgado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Declaro resolvido o mérito com apoio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Verbas com exigibilidade suspensa, a teor da Lei 1060/50 c/c artigo 98, § 3o, do CPC. Tendo em vista que houve a concessão de liminar no bojo do AGI no 0720338-21.2019.8.07.0000, suspendo a eficácia da presente sentença até o advento do trânsito em julgado. Grifo nosso Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorrido os prazos legais, após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício à Em. Desembargadora Relatora do AGI no 0720338-21.2019.8.07.0000, para que seja informada do teor da presente sentença. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2020.” Assim, em razão de ter sido proferida sentença na ação de origem, dou por prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora